Tribunal: STF
Processo: HC 256252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.002.692/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Está suficientemente demonstrado, neste momento de cognição sumária, o fummus comissi delicti, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, porque, segundo o boletim de ocorrência, teria apresentado documento público falso aos agentes rodoviários federais (CNH), os quais faziam inspeção em ônibus (fls. 08/12 dos autos de origem). 



    Analisados os argumentos expostos na impetração, não se vislumbram, de plano, os imprescindíveis fumus boni juris e periculum in mora autorizadores de sua concessão. 



    A providência ora pretendida é excepcional, cabível nas hipóteses em que a ilegalidade é patente e constatável da singela leitura da inicial e documentos a ela acostados. Não é o caso presente. 



    A decretação da custódia cautelar (fls. 101/102 dos autos de origem) foi adequadamente fundamentada pelo Magistrado, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, bem como a presença dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente, inclusive específico (fls. 70/77 dos autos de origem) e estava em cumprimento de pena quando da prática delitiva. 



    Assim, em sede de cognição sumária, a prisão preventiva afigura-se necessária para a garantia da ordem pública. 



    Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, destaco que a decisão impugnada indeferiu o pleito apontando que o paciente não é o único responsável pelos cuidados da filha menor, cuja paternidade sequer consta na certidão de nascimento juntada aos autos.



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fl. 27):



    Analisando a folha de antecedentes, depreende-se que possui anotações indicativas de que é reincidente e, aparentemente, está em cumprimento de pena, além de já ter sido processado pelo mesmo delito tratado nestes autos. Além disso, foi detido na posse de dinheiro, celulares, documentos e outros objetos indicativos de que se dedica ao crime de estelionato. Logo, imperioso concluir que, se concedida novamente a liberdade ao indiciado, a ordem pública estará em risco.



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada em razão de não ter havido a comprovação da imprescindibilidade do genitor no cuidado de sua filha (fl. 27 e fl. 21 ), entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova, inviável na via estreita do Habeas Corpus. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



     Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente cria sozinho a criança Maitê, a qual é diabética do tipo 1 e precisa da administração pontual e regular da insulina”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente